Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE NEGA A DESIGNAÇÃO DE MONITOR ESCOLAR INDIVIDUAL PARA CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 21. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. ADEQUAÇÃO EDUCACIONAL. VIABILIDADE DE ATENDIMENTO. MONITOR NÃO EXCLUSIVO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, em virtude do julgamento do recurso principal, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da possibilidade de se designar monitor individual para acompanhamento escolar de aluno portador de transtorno do espectro autista (TEA) e trissomia do cromossomo 21.
III. A educação, enquanto direito fundamental social, deverá ser promovida pelo Estado mediante prestações positivas que assegurem o pleno desenvolvimento de cada indivíduo (Constituição Federal, artigo 205) e o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, o que inclui o fornecimento de programas suplementares assistenciais (Constituição Federal, artigo 208).
IV. A Lei 12.764/2012, ao regulamentar os supracitados mandamentos constitucionais em relação às pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) estabelece expressamente o direito à acompanhante especializado, mas não exclusivo, no ensino regular como parte indissociável da garantia de acesso à educação, observada a comprovada indispensabilidade.
V. No caso concreto, a parte agravante, diagnosticada com TEA e tricossomia do cromossomo 21, por meio de relatório médico, estudo de caso e relatório do desenvolvimento individual da criança - RDIC, comprova que as tarefas educacionais necessitam ser realizadas mediante intervenção direta do professor regente, da educadora social ou da família, a fim de que sejam obtidos maiores avanços no desenvolvimento, na compreensão e na aprendizagem do recorrido demonstrando a necessidade de ser devidamente assistida por monitor em sala de aula a fim de que suas atividades escolares possam ser desenvolvidas regularmente.
VI. No entanto, o acompanhamento individual (exclusivo) não pode ser unicamente fixado de acordo com os fatores particulares ao atendimento de cada pessoa com deficiência, até porque na unidade de ensino objetivada existem apenas 2 (dois) monitores em atividade, sendo que um deles trabalha em período integral, razão pela qual há de se reconhecer, dentro da reserva do possível, a viabilidade de auxílio especializado de um monitor (não exclusivo) ao agravante, considerando que existem outros alunos com as mesmas necessidades na instituição agravada, além do "Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança – RDIC" não trazer recomendação expressa de disponibilização de monitoramento exclusivo em favor do agravante.
VII. No mais, a presente intervenção judicial não configura violação ao princípio da legalidade ou ao princípio da separação de poderes, uma vez que se volta à realização de direito fundamental obstado em razão de deficiência na prestação de serviço público e de inércia estatal.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.